Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-27.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705962-27.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA XAVIER APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Alessandro Pereira Xavier contra sentença proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação monitória ajuizada por COOPERFORTE – Cooperativa e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeira Públicas Federais LTDA em desfavor do ora apelante, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido monitório. Nas razões de seu recurso, o recorrente argumenta não ter recolhido o preparo por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça Em contrarrazões (ID 66891704), o apelado argumentou a deserção do recurso, visto que não houve pedido de gratuidade no curso da ação. No ID 66373768 foi intimado a falar sobre a preliminar arguida, tendo o recorrente argumento já ter sido comprovado nos autos sua hipossuficiência, a qual deve ser reconhecida. Com efeito, a gratuidade de justiça não foi concedida ao recorrente na origem, até porque não houve pedido nesse sentido. No entanto, na petição de ID 6678579, o recorrente formula o pedido de gratuidade, tendo apresentado a declaração de hipossuficiência (ID 66785180). Conforme consta do art. 99, caput e §1o, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça poderá ser formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Nesse contexto, a Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o mencionado art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente o pedido ou a mera declaração de hipossuficiência. No caso em análise, verifica-se que, em março de 2024, o apelante auferiu rendimentos brutos no valor de R$ 4.585,12 e rendimento líquido no importe de R$ 3.695,22. Constata-se que a renda líquida do apelante não é alta, diante das despesas ordinárias para manter a própria subsistência e a de sua família. Além disso, deve ser observado, ainda, que a presente ação tem como objeto a cobrança de dívidas, as quais não foram pagas pelo recorrente, o que indica, a priori, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais. Nesse contexto, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, sabe-se que o juiz somente pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil: § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ainda, dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Pelo referido artigo é possível concluir que a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum, ou seja, presunção relativa de veracidade, uma vez que é necessária a análise concreta da possibilidade econômica dos postulantes com o estado de pobreza afirmado nos autos. Logo, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudências em Teses do STJ). Seguindo a mesma linha de raciocínio, é o entendimento deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVADA POR DOCUMENTOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO WHATS APP. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. O Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. 3. A avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. 4. A Resolução número 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça faculta a comunicação de atos processuais por meios eletrônicos, desta forma, inexiste óbice legal à Citação por meio do aplicativo Whatsapp. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1400148, 07270115920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo, o que se encontra caracterizado nos presentes autos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1389212, 07273329420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022.) Forte nessas razões, defiro a gratuidade de justiça em favor do apelante. Anote-se. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora